Tribunal: TJES
Processo: 0010843-06.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010843-06.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA MESQUITA
APELADO: MARIA APARECIDA SANTA CLARA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010843-06.2016.8.08.0021

APTE:
ANA CLÁUDIA PEREIRA MESQUITA ME

AP
D
A:
MARIA APARECIDA SANTA CLARA

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
A
NA CLÁUDIA PEREIRA MESQUITA ME,
eis que irresignada com a sentença, fls. 708/710v que julgou improcedentes os pleitos formulados na ação indenizatória ajuizada em face de
MARIA APARECIDA SANTA CLARA
,
onde discute se houve inadimplemento contratual por parte da contadora e sua responsabilidade por perdas e danos.

Em suas razões, a recorrente sustenta que solicitou a baixa de suas atividades na data de seu encerramento em 31/12/2006, com pagamento em duas parcelas a título de honorários, em janeiro e fevereiro de 2007. Todavia, foi surpreendida com a restrição de transferência em seu veículo, em 2015, em razão de execução fiscal contra sua empresa, pela não realização de lançamentos de tributos; de modo que pugna pela imputação da responsabilidade pela não realização da baixa no CNPJ à recorrida.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar provimento
ao recurso.

Isso porque a responsabilidade civil dos contadores está prevista no parágrafo único do artigo 1.177 do Código Civil, que se encontra na seção intitulada
Do Contabilista e outros Auxiliares
, nos seguintes termos:

Art. 1.177. (...)

§ único: No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes,
pelos atos culposos
; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.

Também o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, §4º prevê:

Art. 14. (...)

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa
.

Assim sendo, enquanto profissional autônomo, a responsabilidade do contador é subjetiva e, portanto, depende da aferição da culpa para restar caracterizada, devendo responder pelos danos causados por conta dos serviços displicentes, ordenado de negligência e de desprezo aos cuidados que lhe eram obrigados.

A responsabilidade civil contratual pressupõe a existência de negócio jurídico bilateral ou unilateral que reúna os seguintes requisitos: agente capaz de manifestar livremente sua vontade; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e a observância da forma prescrita em lei (art. 104, do CC).

No presente caso, entendo que não restou comprovada a contratação da apelada para proceder a baixa no registro da empresa apelante, vez que a apelante não cuidou de apresentar o contrato para baixa da pessoa jurídica, nem cuidou de comprovar eventual contrato oral firmado, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

O cerne da questão é justamente acerca da (in) existência de contrato para baixa no CNPJ da apelante, de modo que se restasse comprovado pela autora/recorrente ter firmado o referido contrato, não haveriam dúvidas acerca da responsabilidade da recorrida, vez que a inexecução contratual enseja o dever de reparar o dano, sendo que o inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual.

Em que pese a apelante tenha demonstrado que a multa decorreu do não lançamento tributário da pessoa jurídica por ausência de baixa no cadastro da pessoa jurídica, a mesma não provou que solicitou ou contratou a apelada para proceder a referida baixa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença recorrida.

Verba honorária fixada na sentença majorada em 2% (dois por cento), a teor do art. 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PO DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE CONTADOR. MULTA POR NÃO REALIZAÇÃO DE BAIXA NO CNPJ. NÃO COMPROVADA CONTRATAÇÃO DO CONTADOR PARA PROCEDER A BAIXA NA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
A responsabilidade do contador, enquanto profissional autônomo, é subjetiva e, portanto, depende da aferição da culpa para restar caracterizada, devendo responder pelos danos causados por conta dos serviços displicentes, ordenado de negligência e de desprezo aos cuidados que lhe eram obrigados. Inteligência do artigo 1.177, § único, do Código Civil e artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A responsabilidade civil contratual pressupõe a existência de negócio jurídico bilateral ou unilateral que reúna os seguintes requisitos: agente capaz de manifestar livremente sua vontade; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e a observância da forma prescrita em lei (art. 104, do CC).

3.
Não restou comprovada a contratação da apelada para proceder a baixa no registro da empresa apelante, vez que a apelante não cuidou de apresentar o contrato para baixa da pessoa jurídica, nem cuidou de comprovar eventual contrato oral firmado, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.